Tribunal: TJDFT
Processo: 0747294-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747294-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O deferimento da gratuidade da justiça para a agravante pelo Juízo de Primeiro Grau em data posterior à interposição do presente agravo de instrumento não dispensa o recolhimento do preparo recursal, na medida em que a concessão do benefício não possui efeitos retroativos. Ante o exposto, intime-se a agravante para que apresente, no prazo de cinco (5) dias, comprovante de recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada